Tribunal: TJMT
Processo: 0035177-60.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035177-60.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA - CPF: 209.302.671-68 (APELANTE), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), LUCAS BARBOSA DE JESUS - CPF: 032.712.251-09 (ADVOGADO), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0035177-60.2016.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REVISÃO DOS REAJUSTES APLICADOS AO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONTRATO INDIVIDUAL E FAMILIAR – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 63/2003 DA ANS CUMPRIDOS – REAJUSTES ANUAIS EM CONFORMIDADE COM OS ÍNDICES DA ANS – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, em sede de recurso repetitivo, estabeleceu os requisitos para o reajuste realizado por faixa etária nos contratos individuais de plano de saúde. O reajusto será considerado válido, desde que: “a) haja previsão contratual; b) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e; c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso, além de outros, previstos na Resolução da ANS 63/2003 (REsp n. 1568244/RJ).

Não verificadas a ilegalidade ou abusividade dos índices de reajuste anual ou por faixa etária a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no
0035177-60.2016.811.0041

APELANTE
:
MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA

APELADO
:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Processo na origem:
0035177-60.2016.811.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA.

AÇÃO
: Ação Ordinária (Proc. n.o
0035177-60.2016.811.0041
) que
MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA
move contra
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

SENTENÇA

(ID 87477921)
:
julgou improcedentes os pedidos, por meio dos quais a autora pretendia rever o reajuste anual do plano de saúde, a partir da mensalidade com vencimento em 27.09.2016. Condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em R$ 3.000,00, cuja exigibilidade foi suspensa por ser a autora beneficiária da assistência judiciária.

APELAÇÃO
(ID 87477927):
MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA
alega que não há expressa previsão contratual para os reajustes praticados. Sustenta que os reajustes praticados pela requerida são ilegais porque ultrapassam 100% do valor anteriormente pago. Argumenta que, contrariando os dispositivos da ANS, os reajustes são desarrazoados e aleatórios, portanto, oneram em demasia o consumidor. Defende a aplicabilidade do CDC ao caso e a nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária, porque coloca o consumidor em desvantagem em relação à operadora. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde.

CONTRAMINUTA
(ID
87477933): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0035177-60.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA.

AÇÃO
: Ação Ordinária (Proc. n.o 0035177-60.2016.811.0041) que
MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA
move contra
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

SENTENÇA

(ID 87477921)
:
julgou improcedentes os pedidos, por meio dos quais a autora pretendia rever o reajuste anual do plano de saúde, a partir da mensalidade com vencimento em 27.09.2016. Condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em R$ 3.000,00, cuja exigibilidade foi suspensa por ser a autora beneficiária da assistência judiciária.

A autora relata que celebrou com a requerida um contrato de prestação de serviços médicos desde maio 2008 (ID 87477642 - Pág. 1) e que a operadora do plano promoveu aumentos abusivos na mensalidade porquanto encontra-se próximo de completar 60 anos. Alega que pagou R$626,81 em janeiro de 2015 e em agosto de 2016 recebeu fatura no valor de R$1.346,72. Promoveu a ação para que o reajuste aplicado seja apenas aquele autorizado pela ANS para os planos individuais, ou seja, 13,57% para o ano de 2016.

A requerida, Unimed Cuiabá, alega que não existe qualquer abusividade no reajuste das mensalidades por faixa etária, porque previsto em cláusula expressa no contrato, ao qual a autora anuiu. Esclareceu que ao contrato da autora, no corrente ano, foram realizados dois reajustes. O primeiro em razão da mudança de faixa etária (para 59 anos), no valor de 49%, e o segundo o reajuste anual da ANS, no valor de 13,57%.

A ação foi julgada improcedente, razão do inconformismo da autora que pretende a declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê o reajuste dos valores para a faixa etária de 59 anos.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.568.244/RJ, submetido ao regime de recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), fixou tese no sentido de que: “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente, e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE –
REAJUSTE DAS MENSALIDADES EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA – CONTRATO INDIVIDUAL
– PACTUAÇÃO PREVISTA –
CUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 63/2003 – ABUSO NÃO CONFIGURADO
– ATO ILÍCITO AUSENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

No Recurso Especial n. 1568244/RJ (repetitivo), o STJ estabeleceu
requisitos para que o reajuste realizado em razão da faixa etária nos contratos individuais de plano de saúde seja considerado válido, dentre eles a) haja previsão contratual; b) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e; c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea
, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idos, além de outros, previstos na Resolução da ANS 63/2003.

Cumpridos esses critérios, não cabe arguir ilegalidade. (N.U 1000001-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

A análise dos reajustes aplicados presente caso contou com o auxílio de profissional perito atuário, que examinou o contrato e suas cláusulas e concluiu que, “como a requerente aderiu ao Contrato de Prestação de Serviços Médico-Hospitalares em 27/05/2008, as mudanças de faixa etária de seu contrato possuem amparo legal pela Lei 9.659/1998 e pela RN 63/2003” (ID 87477909 - Pág. 10).

Portanto,
não se verifica a alegada ilegalidade da cobrança do reajuste, uma vez que o contrato da autora foi celebrado após a entrada em vigor do Estatuto do Idoso, que contém normas que impedem a discriminação pela idade, e sujeito ao disciplinado pela Lei 9.659/1998 e pela RN 63/2003
.

Nessa situação, não se verifica discriminação, mas atenção ao princípio do mutualismo (regime de repartição simples) e à solidariedade intergeracional, ou seja, o reajusta busca apenas ajustar o contrato de forma que quem oferece maior risco, pague uma mensalidade maior, compatível a esse risco.

Assim, verificada a legalidade do reajuste, necessário verificar a existência de previsão contratual.

Segundo consta do laudo
: “6) Há previsão contratual para o reajuste por faixa etária? Se sim, o reajuste foi imposto corretamente de acordo com o contrato que rege entre as partes? RESPOSTA DO PERITO: Conforme explicitado por este perito no Quesito 3, sim, há previsão contratual para o reajuste por faixa etária. Conforme demonstrado no Quesito 5, tabela 1
-
Análise da mensalidade de Plano de Saúde Coletivo, os reajustes por mudança de faixa etária ocorreram quando o usuário atingiu a idade de 54 anos e 59 anos, cujo valor da mensalidade reajustada atingiu o percentual de 47,45% e 48,86% respectivamente, próximos ao reajuste especificado na tabela de reajuste por mudança de faixa etária, do Contrato de Prestação de Serviço médico
-
hospitalar UNIMED PREMIUM (ID 27020370)” (ID 87477909 - Pág. 17)
.

Portanto,
fica também claro que restou atendido o outro requisito de validade para o reajuste por faixa etária, qual seja a previsão contratual
.

Na sequência, há que se verificar se o índice de reajuste onera excessivamente a autora/consumidora.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. 1. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. POSSIBILIDADE. RESP N. 1.568.244/RJ (ART. 1.040 DO CPC/2015). 2. ABUSIVIDADE CONSTATADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ firmou, em recurso repetitivo, a seguinte tese: "o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

2. Na espécie, a Corte estadual
, com base na interpretação de cláusulas contratuais e no contexto fático-probatório, considerou abusivo o reajuste promovido no plano de saúde dos agravados
. Nesse aspecto, para reverter a conclusão do Tribunal a quo, seriam necessários a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências incabíveis ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1734509/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

Mais uma vez, há que se socorrer do conhecimento técnico do perito atuarial para verificar se o percentual aplicado não se mostra desarrazoado e se teve base atuarial idônea.

Conforme consta do laudo pericial, “
7) O índice aplicado no reajuste por faixa etária está em consonância com a Resolução Normativa n. 63 da ANS? RESPOSTA DO PERITO: Sim, a Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, não estipula limites para as alíquotas de reajuste por mudança de faixa etária, apenas, exige que as alíquotas respeitem as seguintes condições:

1. O valor da última faixa etária não seja superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

2. Que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa, não seja superior a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixa; e

3. As variações por mudança de faixa etária não apresentem percentuais negativos
” (ID 87477909 - Pág. 18).

E concluiu: “
Portanto, o reajuste por mudança de faixa etária perpetrado pela Requerida, respeitou o artigo 3o da resolução normativa no 63/2003 da ANS
” (ID 87477909 - Pág. 19).

Conclui-se, portanto, que
os reajustes por faixa etária aplicados ao plano da autora seguiram os requisitos de validade impostos pela Lei 9.659/1998 e pela RN 63/2003
.

Mister se faz, ainda, averiguar os reajustes anuais aplicados ao contrato da autora, no período de 2008 a 2016, de modo a verificar se estão de acordo com os índices determinados pela ANS.

Mais uma vez, o laudo pericial nos esclarece que: “As taxas de reajuste anual de preços produzidos no contrato da requerente se encontram compatíveis ao reajuste autorizado pela ANS aos Planos de Saúdes Individual/Familiar, com exceção do ano de 2009, onde o reajuste do contrato é superior ao reajuste autorizado pela ANS em 0,55%, conforme a tabela.

Observa-se da tabela que os índices aplicados no reajuste anual, com exceção daquele utilizado em 2009, foi igual e algumas vezes inferior àquele apontado pela ANS. Mas como bem destacou a sentença, esse período não faz parte do período discutido na demanda.

E assim conclui o laudo pericial: “
Reproduzindo os reajustes anual de preços autorizados pela ANS e o reajuste por mudança de Faixa Etária descritos no contrato, sobre valor inicial da mensalidade de R$ 268,03, o valor da mensalidade até dezembro de 2016 é de R$ 1.206,13, bem próximo do valor de R$1.346,72, demonstrado no mês de agosto/2016 no Extrato Analítico de Recebimento de pagamentos do Plano de Saúde
” (ID 87477909 - Pág. 16).

Desse modo, não restou demonstrada a alegada ilegalidade ou abusividade dos reajustes praticados pela requerida, portanto não comporta reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021